Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE REVELIA REJEITADA. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.

4. Fica deferida à recorrente a gratuidade de justiça, eis que a documentação de ID 54168257 mostra-se apta a demonstrar sua condição de hipossuficiência.

5. A relação jurídica estabelecida entre particulares deve ser dirimida à luz das disposições contidas no Código Civil e Código de Processo Civil.

6. Na inicial, narra a autora/recorrente que em janeiro do corrente ano, adquiriu da parte requerida o veículo VW/Gol, placa OMP-5356, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mais 4 parcelas de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) referentes ao financiamento do veículo. Alega que, apesar da parte requerida comprometer-se em entregar o veículo livre e desembaraçado de quaisquer dívidas, descobriu débitos anteriores ao negócio, referentes a IPVA/2023, licenciamento de 2021 a 2023 e infrações de trânsito de 2018 a 2023. Aduz, ainda, que o réu não efetuou o pagamento de parcelas do veículo, dando causa ao pedido de rescisão contratual pela autora. Por fim, afirma que o veículo foi entregue com vícios ocultos e aparentes. Requereu a rescisão do contrato de compra e venda, além da restituição do valor pago no importe de R$ 22.920,00 (vinte e dois mil e novecentos e vinte reais), devidamente corrigido e atualizado.

7. Conforme dispõe o artigo 20 da Lei no 9.099/95, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

8. No caso dos autos, tendo em vista o fato de a parte requerida não ter comparecido à audiência de conciliação, tampouco ter apresentado contestação, o Juízo de origem decretou sua revelia. Vale ressaltar que a aplicação de tal instituto atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado. No caso em exame, foi corretamente aplicada a revelia, tendo em vista a ausência do requerido à sessão de conciliação. Todavia, para a improcedência da ação, o Juízo de origem levou em consideração não apenas a revelia decretada, mas, também, a insuficiência de provas aptas a corroborarem os pleitos constantes da peça de ingresso. PRELIMINAR REJEITADA.

9. O artigo 373, I, do CPC, impõe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

10. No caso sob exame, no ID 53859090, a autora/recorrente anexou o contrato firmado com a parte requerida, onde, na “CLÁUSULA SEGUNDA”, restou consignado que o pagamento do contrato seria realizado por entrada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente ao ágio do veículo, bem como que as 19 (dezenove) parcelas no valor de R$980,00 (novecentos e oitenta reais) cada, que ainda restavam do financiamento com a instituição AL FID CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL, seriam pagas pela autora/recorrente.

11. Por sua vez, a “CLÁUSULA TERCEIRA” assim dispôs: “Fica o(a) outorgado(a) cessionário(a) responsável pelo automóvel objeto deste instrumento e demais obrigações referentes ao veículo supramencionado tais como: MULTAS, ROUBOS, ALTERAÇÃO DE CHASSI E MOTOR, DETRAN, DNER, DRFV, ACIDENTES DE TRÂNSITO, TRANSFERÊNCIAS, INCLUSIVE AS PENALIDADES CIVIS, CRIMINAIS, ADMINISTRATIVAS, IPVA E SEGURO OBRIGATOTIO, A PARTIR 05 DE JANEIRO DE 2023, DATA DE ENTREGA DO REFERIDO VEÍCULO”.

12. Assim, não restou pactuado no contrato que o requerido deveria efetuar o pagamento das parcelas vincendas do financiamento ainda vigente com a instituição financeira indicada, tampouco há previsão para que o requerido pague os débitos referentes à IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e infrações vencidas a partir de 05/01/2023, sendo estes de responsabilidade da própria autora/recorrente, conforme contratado.

13. Por fim, a recorrente não comprovou nos autos a existência de débitos incidentes sobre o veículo, junto ao Detran/DF e à Secretaria de Fazenda do DF, vencidos em data anterior à 05/01/2023. Também não fez prova em relação aos vícios ocultos e aparentes que alegou incidir sobre o veículo, na forma do artigo 373, I, do CPC.

14. Dessa forma, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, não merecendo reparos.

15. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça deferida.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.